Tribunal: TJDFT
Processo: 0715958-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS. DESNECESSIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. ARTIGO 50, DO CÓDIGO CIVIL. INCIDENTE REJEITADO. Consideram-se omissas, de acordo com os artigos 489, § 1o, 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, as decisões que não enfrentam todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Contudo, é clara a interpretação dos citados dispositivos no sentido de que o julgador somente deverá enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão. A desconsideração da personalidade jurídica, derivada da disregard doctrine, consiste no afastamento temporário da personalidade jurídica da sociedade empresarial, a fim de permitir, em caso de abuso ou de manipulação fraudulenta, que o credor lesado satisfaça, com o patrimônio pessoal dos sócios da empresa, a obrigação não cumprida. A legislação civil adotou a teoria maior, nas suas duas vertentes, conforme dispõe o artigo 50, do Código Civil, que estabelece como requisitos para a desconsideração o desvio de finalidade, pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, e a confusão patrimonial, pela inexistência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e o de seus sócios. Não havendo demonstração nos autos, por parte da exequente/agravante, de ação perpetrada pelos sócios da executada com a inequívoca finalidade de fraudar a lei ou que evidencie a confusão patrimonial, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser rejeitado.